Tribunal: TJMT
Processo: 1024986-72.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024986-72.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORLINDA ROSA DA SILVA - CPF: 378.651.881-53 (APELANTE), REINALDO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 061.733.281-94 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA COMPROVADA. VALOR CREDITADO E NÃO IMPUGNADO POR PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória e indenizatória em face de instituição financeira, na qual alegava não ter contratado cartão de crédito consignado vinculado a empréstimo, pleiteando declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a inexistência da contratação do cartão de crédito consignado e do respectivo empréstimo; (ii) estabelecer se há vício de consentimento apto a anular o contrato e a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura da autora consta no instrumento contratual, o qual, em letras destacadas, identifica tratar-se de termo de adesão a cartão de crédito consignado, demonstrando ciência e concordância com os termos pactuados.

4. A instituição financeira comprovou o depósito do valor contratado, não tendo a autora apresentado prova idônea de que não o recebeu, como extratos bancários, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

5. Não há nos autos prova de vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), devendo o contrato ser considerado válido.

6. A tentativa de afastar obrigações após o recebimento dos valores caracteriza comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva e pela proibição de enriquecimento ilícito.

7. Ausente ilicitude ou cobrança indevida, não se configura dano moral nem se impõe restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato assinado e comprovante de depósito constitui prova suficiente da contratação e do recebimento de valores em operações de cartão de crédito consignado.

2. O ônus de provar a ausência de recebimento dos valores contratados é do consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A inexistência de vício de consentimento afasta a possibilidade de anulação do contrato e de restituição de valores ou indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ORLINDA ROSA DA SILVA
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual C/C Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais” onde litiga com a parte recorrida
BANCO BMG S.A
, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

300695352 - ID de origem 187124951),

julgou improcedente a ação
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

A parte apelante em suas razões,
(ID.

300695353 - ID de origem 188883861), alega hipossuficiência e necessidade de inversão do ônus da prova, sustentando que não contratou o empréstimo consignado, que o banco não apresentou contrato original nem comprovou o efetivo recebimento dos valores, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais e a suposto comprovante de transferência.

Argumenta que documento juntado pelo próprio réu indicaria inexistência de uso do cartão de crédito consignado, ignorado na sentença, e que, como idosa e hipervulnerável, merece proteção especial do CDC e do Estatuto do Idoso. Defende que os descontos indevidos configuram dano moral in re ipsa e que é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

Requer a reforma integral da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o banco à restituição em dobro, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e ao pagamento das custas e honorários.

Contrarrazões sob ID. 300695356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por Orlinda Rosa da Silva Santos em face de Banco BMG S/A, na qual a autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de empréstimo RMC que afirma não ter contratado.

Citado, o réu apresentou contestação pugnando pela improcedência, afirmando a regularidade da contratação e juntando documentos comprobatórios, inclusive telas sistêmicas que indicariam a identificação e anuência da autora.

O magistrado de 1o grau, concluiu não haver prova suficiente para declarar a nulidade do contrato, ressaltando que os documentos apresentados pelo banco, como telas de computador contendo dados da autora e registros de transferência, são hábeis para demonstrar a contratação, não tendo a autora apresentado provas contrárias, como extratos bancários que evidenciassem ausência de crédito.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na suposta irregularidade contratual.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora, devidamente assinado, não carece de comprovação da relação jurídica.

ID. 300695358:

Denota-se, do próprio instrumento contratual rubricado pela parte autora, que consta expressamente em seu cabeçalho, em letras garrafais, tratar-se de termo de adesão a cartão de crédito. Diante disso, não é razoável admitir que a parte autora, pessoa plenamente capaz e em pleno gozo de suas faculdades civis, venha a alegar ignorância quanto à natureza do contrato firmado.

A clareza da identificação do instrumento e a assinatura aposta demonstram ciência e concordância com os termos pactuados, não havendo que se falar em vício de consentimento. Tal circunstância refuta a tese de ausência de contratação válida, demonstrando que o valor recebido pela autora decorre da operação de crédito inerente ao uso do cartão ora impugnado.

Diante desse contexto, não se afigura legítima a insurgência fundada em alegado desconhecimento da relação jurídica mantida, porquanto tal afirmação revela-se incompatível com a conduta pretérita da parte autora.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado, cartão de crédito, efetivamente recebeu o valor emprestado,

conforme se denota do extrato de pagamento anexado nos autos (ID. 300695358 - Pág. 8).

Apesar de a parte autora refutar o comprovante de pagamento apresentado pelo réu, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que não recebeu os valores supostamente creditados, prova que poderia ter sido produzida mediante a juntada dos extratos de suas contas bancárias no período indicado, o que não foi realizado, permanecendo, assim, a alegação desprovida de suporte probatório idôneo.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025